Tribunal: TJSP
Processo: 1000990-91.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– Pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau – Direcionamento ao Tribunal – Impossibilidade – Violação ao duplo grau de jurisdição – Não conhecimento:

– Não se conhece do pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

JUROS
– Contrato bancário –

Ementa:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– Pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau – Direcionamento ao Tribunal – Impossibilidade – Violação ao duplo grau de jurisdição – Não conhecimento:

– Não se conhece do pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000990-
91.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ALEXANDRE VITAL
DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram em parte
do recurso, e na parte conhecida, negaram provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.481 --
Apelação Cível n. 1000990-91.2019.8.26.0362
Apelante: Alexandre Vital do Prado
Apelado: Banco J. Safra S/A
Comarca: Mogi Guaçu
Juiz de Direito: Sérgio Augusto Fochesato
Disponibilização da sentença: 27/08/2019
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
Pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau
Direcionamento ao Tribunal
Impossibilidade Violação ao
duplo grau de jurisdição Não conhecimento:
Não se conhece do pedido não submetido à apreciação do juiz de
primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e
violação ao duplo grau de jurisdição.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.
RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO, E NA PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 75/79, que JULGOU IMPROCEDENTE a
ação revisional ajuizada por Alexandre Vital do Prado contra Banco J.
Safra S/A, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, atualizadas monetariamente, bem como de honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor dado
à causa, devidamente atualizado, observada a gratuidade processual.
O autor apela, sustentando a necessidade
de reforma da r. sentença, pois entende que o apelado contribuiu para o
inadimplemento pelo apelante, ao impor encargos abusivos, tais como a
capitalização de juros (anatocismo) e a cobrança de taxas acima da média
do mercado e de seguro prestamista. Alega ser seu pedido juridicamente
possível, com fulcro na Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal e no
Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação de consumo.
Alega a impossibilidade de cobrança de taxas de juros extremamente
onerosas e de sua capitalização, de modo a beneficiar ilegalmente o
apelado e gerar seu enriquecimento sem causa, e que a abusividade dos
encargos contratuais afasta sua mora.
Alega a impossibilidade de cobrança de
Tarifa de Cadastro, para serviços não especificados no contrato, e volta-se
contra o Seguro Prestamista, pois não lhe foi fornecida oportunidade de
pesquisar melhores condições desse produto, além de não ter sido
utilizado. Requer o provimento do recurso, a fim de determinar a
substituição da Tabela Price por Método de Gauss, afastando a
capitalização de juros, bem como afastar a cobrança de Seguro
Prestamista e Tarifa de Cadastro, invertendo os ônus da sucumbência.
Em resposta, o apelado requer seja negado
provimento ao recurso.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, e fica
recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil).
É o relatório.
I. Alexandre Vital do Prazo ajuizou ação
revisional contra Banco J. Safra S/A, aduzindo ter celebrado contrato de
financiamento de veículo com a ré, que se encontra eivado de cláusulas
abusivas. Em síntese, alegou a abusividade da taxa de juros e voltou-se
contra a sua cobrança na forma capitalizada, por aplicação da Tabela
Price, e pretendeu o recálculo das parcelas contratuais, em liquidação de
sentença.
Após a apresentação de contestação e
manifestação do autor, foi proferida r. sentença, no sentido de julgar
improcedentes os pedidos.
Dessa r. sentença o autor apelou. Todavia,
seu recurso não pode ser conhecido em parte, e na parte conhecida, não
comporta provimento.
Primeiramente, a petição inicial do autor
versou unicamente sobre a abusividade das taxas de juros e sobre a
alegada impossibilidade de sua capitalização. Assim sendo, não é possível
conhecer do recurso do autor, nas partes que desbordam da pretensão
submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância,
ou seja, no ponto em que se volta contra a Tarifa de Cadastro e o Seguro
Prestamista.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No mais, que toca à revisão dos contratos
bancários, de rigor ressaltar que as instituições financeiras não estão
limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura). É o
que se extrai, inclusive, da Súmula Vinculante n. 7, do Supremo
Tribunal Federal, que impede a limitação dos índices de juros aplicados
pelas instituições financeiras. Assim, a questão se encontra pacificada, de
forma vinculante.
E tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
é necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
obtido no Banco Central.
E, no particular, além de não ter vindo aos
autos mínima demonstração de que a taxa de juros cobrada pelo banco
apelante se encontra desproporcionalmente acima da taxa média do
mercado, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, que
contém as taxas praticadas pelas instituições financeiras para a
modalidade do contrato celebrado pelo autor, é possível verificar que as
taxas praticadas pelo apelado não destoam demasiadamente da taxa
média do mercado, principalmente se comparado a outras instituições
financeiras de perfil semelhante.
De fato, para 16/03/2018, operação pessoa
física aquisição de veículo, as taxas de juros variaram entre 0,31% a
4,15% (taxa mensal) e 3,73% a 62,88% (taxa anual), de modo que as taxas
contratuais (1,67% mensal e 22,03% anual) não se encontram, nem de
longe, acima da média do mercado.
E, no mais, a possibilidade ou não de
capitalização de juros no caso concreto deve ser apreciada à luz da Lei n.
10.931/2004, pois o mútuo foi materializado em cédula de crédito
bancário (fls. 41/48).
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos há previsão expressa de capitalização em periodicidade inferior a
um ano nesse tipo de operação, pois, no entender do Superior Tribunal de
Justiça, inclusive insculpido na Súmula n. 541, é no sentido de que “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal será de 1,67%. Todavia, a taxa anual prevista na
avença é de 22,03%, fazendo prova inequívoca da prática de juros
mensalmente capitalizados, de modo que a capitalização está clara no
contrato de interesse, e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos
pactuados.
II. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece em parte do recurso, e na parte conhecida, nega-se
provimento a ele.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
15% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --